Tribunal: TJPA
Processo: 0801536-97.2020.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801536-97.2020.8.14.0017

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: SAMUEL ANTUNES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ASTREINTES. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra decisão monocrática proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Samuel Antunes. O agravante sustenta a nulidade da decisão singular por violação ao princípio da colegialidade, a existência de justa causa para o descumprimento da ordem judicial, e a ausência de responsabilidade civil por dano moral, requerendo a reapreciação colegiada da matéria e a reforma da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade do julgamento monocrático pelo relator com fundamento em jurisprudência dominante; (ii) analisar a existência de justa causa para o descumprimento da ordem judicial, com reflexos sobre a aplicação da multa cominatória; (iii) avaliar a configuração de responsabilidade civil do DETRAN/PA por danos morais decorrentes da impossibilidade de transferência de propriedade de veículo adquirido em leilão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O julgamento monocrático se revela legítimo, pois fundamentado em jurisprudência dominante desta Corte, em consonância com o art. 932 do CPC/2015 e o art. 133, XI, do Regimento Interno do TJPA, bem como com a autonomia conferida aos tribunais e os precedentes do STF sobre o tema.

4.A alegação de nulidade da decisão singular por ausência de hipótese legal para o julgamento monocrático não prospera, uma vez que a decisão recorrida está amparada por entendimento consolidado e atua em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual, sem prejuízo ao contraditório.

5.A multa cominatória foi corretamente aplicada, com limitação temporal entre 02/12/2020 e 15/02/2021, período no qual se comprovou o inadimplemento da obrigação judicial. A justificativa de dependência de diligência junto à SEFA não afasta a responsabilidade do DETRAN/PA, por ser o órgão competente para realizar a desvinculação de débitos para viabilizar a transferência de propriedade do veículo.

6.A responsabilidade do DETRAN/PA é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 22, III, do CTB, sendo parte legítima para responder por falhas administrativas que impeçam a transferência de propriedade de veículo leiloado. A tentativa de transferir tal obrigação à SEFA não se sustenta diante da normatividade vigente e da jurisprudência desta Corte.

7.O dano moral restou configurado, pois a frustração do uso regular do bem por fato imputável à Administração supera o mero dissabor, caracterizando abalo à esfera extrapatrimonial do autor. O valor arbitrado de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.É legítimo o julgamento monocrático de recurso pelo relator quando amparado em jurisprudência dominante do tribunal ou de cortes superiores, nos termos do art. 932 do CPC/2015 e do Regimento Interno do TJPA.

2.A imposição de multa cominatória é válida quando configurado o descumprimento de obrigação judicial, ainda que se alegue a necessidade de diligência administrativa perante outro órgão.

3.O DETRAN/PA responde objetivamente por danos morais decorrentes da impossibilidade de transferência de propriedade de veículo, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do art. 22, III, do CTB e do art. 37, § 6º, da CF/1988.

..................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 932, 537, §1º, II; CTB, arts. 22, III; 123, 124, 134 e 328; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AI nº 0806199-77.2019.8.14.0000, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06.03.2023; TJPA, AC nº 2019.01473030-46, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 08.04.2019; TJPA, AC nº 0003968-46.2010.8.14.0061, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 22.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
em desfavor da decisão monocrática
sob o Id.

22306555
proferida por este Relator, na qual dei parcial provimento ao apelo,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/ Danos Morais movida por
SAMUEL ANTUNES
,
ora agravado.

Inconformado, o agravante interpõe o presente Agravo Interno, sustentando que a decisão combatida, ao ser prolatada de forma unipessoal, incorreu em vício de legalidade por não observar o disposto no art. 1.011, I, combinado com o art. 932, III a V, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que o julgamento monocrático não se pautou em hipóteses legalmente autorizadas, limitando-se a fundamentos baseados em precedentes jurisprudenciais meramente persuasivos do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ausentes, pois, os requisitos de vinculação que autorizariam a atuação unipessoal do relator.

Sustenta, ademais, que o Regimento Interno do TJPA, embora possa regulamentar aspectos processuais internos, não tem o condão de sobrepor-se ao regramento federal contido no Código de Processo Civil, devendo prevalecer, portanto, o princípio da colegialidade nas hipóteses que não se enquadrem expressamente nas exceções legais. Requer, com base nessa argumentação, que o feito seja reapreciado pelo Colegiado, respeitando-se a garantia do devido processo legal.

A agravante argumenta que que a imposição da multa cominatória pelo descumprimento de decisão judicial foi indevida, uma vez que restou demonstrado nos autos que o cumprimento da ordem dependia de diligência administrativa prévia junto à Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, órgão responsável pela regularização dos débitos tributários incidentes sobre o veículo. Argumenta que o transcurso temporal verificado não se deu por inércia ou desídia, mas sim por circunstâncias alheias à sua esfera de competência, motivo pelo qual invoca a aplicação do art. 537, §1º, II, do Código de Processo Civil, para fins de reconhecimento de justa causa e consequente desconstituição ou, ao menos, redução da penalidade pecuniária imposta, evitando-se, com isso, enriquecimento sem causa por parte do recorrido e lesão ao erário.

No tocante à condenação por danos morais, o DETRAN/PA sustenta a ausência de conduta ilícita ou abusiva apta a configurar violação a direito da personalidade, pois, conforme argumenta, a impossibilidade de regularização da situação do veículo decorreu da existência de débitos de IPVA cuja exclusão competia à SEFA, e não ao órgão de trânsito. Destaca, ainda, que eventual falha administrativa não gera, por si só, o dever de indenizar, notadamente pela ausência de prova concreta do sofrimento psíquico do recorrido, sendo necessário, para a configuração do dano moral, elemento de gravidade que extrapole o mero dissabor cotidiano. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório arbitrado, sob pena de se perpetuar enriquecimento sem causa do particular às custas do erário.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática em sede de juízo de retratação, com o provimento do agravo interno para reformar os pontos controvertidos da decisão agravada. Alternativamente, requer que o feito seja apreciação pelo colegiada, com o consequente conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de acolher as teses suscitadas.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id. nº 22416211).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, o agravante reitera os argumentos já expendidos na apelação, insistindo na inexistência de coisa julgada, na necessidade de dilatação probatória para a correta qualificação da bauxita calcinada e na alegada prescrição do crédito tributário.

Inicialmente
sobre a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso segundo o recorrente, houve violação ao art. 932 do CPC/15.

Ocorre que, o dispositivo acima mencionado deve ser analisado conjuntamente com o art.133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe, vejamos:

"Regimento Interno

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;" (grifo nosso).

O art. 133 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, por sua vez, observando as diretrizes ao norte, possibilita o julgamento monocrático na espécie, notadamente com o desiderato de imprimir efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem descurar, evidentemente, da garantia constitucional do devido processo legal.

É essencial destacar que a modalidade de julgamento monocrático se fundamenta em precedentes da Suprema Corte, inserindo-se no âmbito da autonomia dos tribunais. Além disso, está plenamente alinhada com as disposições do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o artigo 21, inciso XX, § 1º. Vejamos:"

§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007)

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A DECISÃO DE 1º GRAU DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, EM RAZÃO DA MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 210% DO VALOR DO TRIBUTO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS
. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(...)

2. O art. 932, inciso VIII do CPC/15, deve ser analisado conjuntamente com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que possibilita o julgamento monocrático do recurso com fundamento em jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

3. A modalidade de julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º.

4. Além de não haver impedimento para o julgamento monocrático do recurso, a medida é processualmente cabível com fundamento em jurisprudência dominante do STF, uma vez que a decisão monocrática se fundamenta em julgado daquela Corte que entendeu pela aplicabilidade do princípio da vedação ao efeito de confisco às multas tributárias, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806199-77.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)

Quanto aos demais argumentos, ressalto que não há motivos para modificação da decisão recorrida, uma vez que, conforme já demonstrado, o conjunto probatório evidencia o efetivo cumprimento da obrigação judicial em 15/02/2021. Desse modo, impõe-se a correção da data para fins de cálculo das astreintes, as quais devem incidir apenas no período compreendido entre 02/12/2020 e 15/02/2021, conforme corretamente reconhecido na decisão impugnada.

Conforme já citado anteriormente, a decisão de primeiro grau reconheceu ser de responsabilidade do DETRAN/PA a desvinculação de eventuais débitos pretéritos (a exemplo de IPVA, licenciamento e DPVAT), tendo ainda determinado a competência do Município de Canaã dos Carajás para a prática dos atos que lhe incumbem.

Quanto ao tema, destaco a orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
CODIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO.
DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA-DUT ASSINADO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN REALIZADA.
PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO EM FAVOR DO AGRAVADO.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. O juízo de 1º grau deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando ao DETRAN que promova a transferência da propriedade do veículo e a respectiva dívida para o nome de Claudomiro dos Santos Sena, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a partir do 6º dia da decisão, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais);

2.
O DETRAN, pela decisão agravada, foi compelido a exercer a sua competência e realizar a transferência da propriedade do veículo do Sr. Raimundo Carmo Mileo Gomes para o Sr. Claudomiro dos Santos Sena com a respectiva dívida do veículo que abarca licenciamento em atraso, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada;

3. Em caso de transferência de propriedade, o vendedor deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação, nos termos do art. 134, do CTB;

4. O Documento Único de Transferência – DUT assinado pelo vendedor e comprador, com assinaturas reconhecidas em cartório, confirmam a transferência da propriedade, bem como o DETRAN foi comunicado em 02/02/2011, através da comunicação de venda (id 690682, pág. 1);

5.
A expedição de novo Certificado de Registro de Veículo – CRLV, nos termos dos arts. 123, I e 124, I e XI, do CTB destina-se a conformidade dos dados do novo proprietário com o respectivo veículo.
Logo, para a transferência da propriedade, basta que o DETRAN efetue a atualização no sistema com os dados do DUT preenchido a partir da comunicação, nos termos do art. 134, do CTB;

6.
O risco de dano milita em favor do agravado, haja vista a manutenção do autor/agravado na condição de proprietário no cadastro do DETRAN poder contribuir para o ajuizamento de execuções fiscais, ações de reparação de dano, bem como criminais se no ato que ensejar o substrato para ajuizamento das referidas ações não for identificado o condutor do veículo, possivelmente recaindo a responsabilidade sobre o proprietário, qual seja, o que conste no cadastro do DETRAN;

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. (2039129, 2039129, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-01, publicado em 2019-08-01)

..................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS.
DIREITO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA. OS DÉBITOS DE DPVAT E IPVA DEVEM SER ABATIDOS DO VALOR AFERIDO NO LEILÃO DO VEÍCULO E NÃO REPASSADOS AO ARREMATANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 328 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO DETRAN.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1.Contraria o art. 328 do Código Brasileiro de Trânsito e a Resolução do 331 Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN a disposição do edital de leilão de veículo que atribuiu ao arrematante o ônus de pagamento de dívida relativa a multas, tributos e encargos legais, porquanto tais débitos devem ser deduzidos do montante obtido com a arrematação. O DETRAN foi o órgão realizador do certame para a venda do bem sobre o qual incidiram os débitos de natureza tributária.
Deste modo, pela própria resolução 331/2009 CONTRAN, os valores obtidos com a venda do veículo deveriam ser destinados à quitação dos débitos existentes sobre o prontuário desse veículo, estando os débitos de natureza tributária em primeiro lugar no rol estabelecido pelo art.14.
Assim, o DETRAN/Pa é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação.
Prefacial rejeitada.

2. Em se tratando de ato comissivo da administração por meio de seus agentes, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando, nestas hipóteses, ao julgamento de procedência, a demonstração da prática do ato ilícito, do dano causado e do nexo de causalidade.

3. Danos Morais configurados.
Transtornos decorrentes da impossibilidade de transferência da titularidade por ausência de pagamento de IPVA que ultrapassaram os meros dissabores cotidianos, caracterizando dano na seara extrapatrimonial.

4. Fixação do dano em atenção à repercussão da ofensa (extensão do dano), à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Arbitramento que atenta para o princípio do não enriquecimento sem causa pelas partes, razão pela qual vai mantido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. No caso de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a correção monetária incidirá desde o seu arbitramento, conforme reza a Súmula 362 do STJ e o termo inicial dos juros de mora coincide com a data da citação, de acordo com a regra dos artigos 219 do Código Civil.

6. Aplicação do artigo 475-J do CPC à fazenda pública. Não cabimento. Obrigatoriedade de seguir as regras estabelecidas no artigo 100, § 1º da Cf e artigos 730 e 731 do CPC/73. Ponto provido.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a aplicação do artigo 475-j do CPC ao erário.

(2019.01473030-46, 202.819, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-08, publicado em 2019-04-22)

.................................................................................

APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. DIREITO ADMINISTRATIVO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA. OS DÉBITOS DE DPVAT E IPVA DEVEM SER ABATIDOS DO VALOR AFERIDO NO LEILÃO DO VEÍCULO E NÃO REPASSADOS AO ARREMATANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 328 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO DETRAN.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (2019.01473030-46, 202.819, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-08, publicado em 2019-04-22)

Quanto à responsabilidade do DETRAN/PA, esta decorre do disposto no art. 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro, que lhe impõe a competência para registrar, emplacar e licenciar os veículos, inclusive com a desvinculação dos ônus pretéritos após leilão, conforme determina a Resolução CONTRAN nº 623/2016. A tentativa de transferência da responsabilidade à Secretaria de Fazenda é improcedente, sendo firme a jurisprudência desta Corte em reconhecer a legitimidade do DETRAN/PA para figurar no polo passivo de demandas dessa natureza.

A demora na efetiva regularização do veículo ensejou prejuízos ao agravado que superam o mero dissabor, impedindo-o de usufruir de bem adquirido de boa-fé, ensejando dano moral indenizável. A indenização fixada em R$ 5.000,00, ademais, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando excessiva nem ensejadora de enriquecimento sem causa.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido a responsabilidade objetiva da Administração nesses casos, com a devida reparabilidade do dano moral. Destaco:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. OBRIGAÇÃO DO DETRAN DE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA JUDICIAL ANTES DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO, CONSOANTE A RESOLUÇÃO 331/09 DO CONTRAN.
DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
ISENÇÃO DE CUSTAS DA FAZENDA PUBLICA. LEI ESTADUAL N. 5.738/93, VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA. MULTA DIÁRIA MANTIDA, POIS PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS NO PERCENTUAL ESTIPULADO PELO JUÍZO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida. 2. PRELIMINARES 2.1- ILEGITIMIDADE PASSIVA: o DETRAN foi o órgão realizador do certame para a venda do bem sobre o qual incidiram os débitos de natureza tributária, pelo que deveria evitar que o bem com restrição fosse levado a leilão, sendo, diante disso, parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. 2.2. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO: o pedido do Autor foi no sentido de que fossem desvinculados os débitos do veículo adquirido em leilão. Neste sentido, o pedido é plenamente compatível com nosso ordenamento jurídico. MÉRITO 3. Cabia exclusivamente ao DETRAN, na qualidade de órgão responsável pela realização do leilão, não dar prosseguimento ao leilão de bem com pendência judicial, conforme art. 3º da Resolução N. 331/09 do CONTRAN, pelo que deve ser responsável civilmente por fazê-lo, mesmo porque as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. Precedente do STF. 4.
É dever do Apelante reparar o abalo moral que a atuação dos seus agentes impôs ao Apelado, não se tratando de mero dissabor a conduta ilícita que permitiu a alienação de bem (veículo) com pendência judicial. 5. Redução do quantum indenizatório para atender à proporcionalidade.
6.Isenção de custas e despesas processuais para a Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 15, alínea g, da Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará), vigente à época da sentença. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (2017.04049513-43, 180.771, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, publicado em 2017-09-21)

..................................................................................

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. COBRANÇA DE MULTA FLAGRANTEMENTE ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE BOLETO PARA LICENCIAMENTO DE VEÍCULO EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE QUANTO AO VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL.
QUANTUM REDUZIDO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
JURISPRUDÊNCIA DO STJ, DO TJ/PA E DE OUTROS TRIBUNAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E EM PARTE PROVIDA,
À UNANIMIDADE. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA não deve ser acolhida, tendo em vista que este é o órgão responsável pelo recolhimento dos valores referentes as multas por ocasião do licenciamento anual dos veículos e renovação de CNH, agindo conjuntamente com o DEMUTRAN Ananindeua. Precedentes TJPA. Preliminar rejeitada. 2. Mérito.
Decisão apelada escorreita e fundamentada de reconhecimento da ilicitude da conduta do apelante referente à imposição de restrição ao licenciamento do veículo da autora, decorrente de cobrança flagrantemente indevida de multa em motoneta que tinha objeto inerente a veículo automóvel, uma vez que esta não dispõe de cinto de segurança, restando comprovado o nexo de causalidade da conduta ilícita com o dano moral suportado que sequer foi refutado pelas razões recursais
. 3.
Considerando o valor da multa cobrada indevidamente de R$127,69 (cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), impõe-se a alteração do valor da indenização por danos morais de de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada réu, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Reforma do decisum somente para redução do quantum indenizatório. Valor compatível e razoável para compensação dos desgastes emocionais causados à apelada. Jurisprudência do STJ, do TJ/PA e de outros Tribunais
. 4. Apelação conhecida e provida parcialmente, somente para reduzir o quantum indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença em seus demais termos. (TJ-PA - AC: 00039684620108140061 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 22/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 23/04/2019)

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/05/2025